Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709615-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO ONOFRE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, liquidou o valor da obrigação no importe de R$ 17.645,28, com correção monetária e juros de mora a contar de 12/9/2022, e decretou a extinção da fase de liquidação (ID no 42286269). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para juntar o comprovante correto, idôneo e tempestivo do preparo recursal, pois os documentos juntados por ele (ID n° 42286289 e ID n° 42286291) não permitem identificar a sua regularidade (ID n° 42707933). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 43156470). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. Constatado que os documentos apresentados pelo apelante não permitem identificar o número de guia do preparo e a data do seu possível recolhimento (ID n° 42286289 e ID no 42286291), sendo inviável identificar a sua regularidade, o apelante foi devidamente intimado para apresentar o comprovante correto, idôneo e tempestivo ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC (ID no 42707933). 7. A determinação, contudo, não foi cumprida (ID no 43156470), o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO